Tribunal: TJDFT
Processo: 0734568-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734568-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: VIVIANE DE OLIVEIRA VIEIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado da reclamante fará sustentação oral (ID 77331876). Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES